Tribunal: TJSP
Processo: 2014884-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE MULTA PREVISTA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Indeferido o pedido de atribuir o ônus de pagar os honorários periciais ao Ministério Público. Perícia requerida pelo agravante. Questão já decidida pelo d. Juízo a quo e em grau de recurso. Preclusão. Litigância de má-fé caracterizada. Inteligência do artigo 80, incisos IV, V, VI e VII, do CPC/2015. Fixada multa equivalente a dez

Ementa:
EXECUÇÃO DE MULTA PREVISTA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Indeferido o pedido de atribuir o ônus de pagar os honorários periciais ao Ministério Público. Perícia requerida pelo agravante. Questão já decidida pelo d. Juízo a quo e em grau de recurso. Preclusão. Litigância de má-fé caracterizada. Inteligência do artigo 80, incisos IV, V, VI e VII, do CPC/2015. Fixada multa equivalente a dez salários mínimos, nos termos do artigo 81, § 2o, do mesmo diploma lega. Decisão mantida.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO.